Tribunal: CARF
Processo: 13819.904900/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.904900/2017-10
ACÓRDÃO
3002-003.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SO SAL ANFAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/07/2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904900/2017-10
2
Tratam os autos de Declaração de Compensação no 40245.39397.270616.1.3.04-
0906 e 32927.12783.280716.1.3.04-1120 transmitida eletronicamente em
27/06/2016 e 28/07/2016. A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência
de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, supostamente
realizado em 23/12/2011, no valor de R$ 267.279,90, sob código de receita 5856.
Para a análise do direito creditório, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a
prestar os devidos esclarecimentos (fls.16 a 17). Após a resposta à intimação,
emitiu-se o Despacho Decisório No 222, de 27 de setembro de 2018, fls. 34 a 37,
cuja decisão não homologou a compensação. A autoridade fiscal concluiu que a
interessada não comprovou o direito ao crédito, limitando-se a informar que
desconhecia a natureza das declarações de compensação e que celebrou contrato
com empresa especializada para a prestação de serviços contábeis/tributários.
Trecho do Despacho Decisório:
(...)Em que pese vários vícios apresentados pelo contrato apresentado, como
ausência de rubrica nas folhas e da assinatura de testemunhas, tal contrato
sequer foi avaliado para fins de validação das compensações, uma vez que o CTN
veda o uso de instrumentos particulares para fins de modificação da relação
jurídica entre os sujeitos passivo e ativo. Tal mandamento encontra-se insculpido
no art. 123 do referido Código, que abaixo transcrevo.
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.” O crédito reclamado mostra-se, por si,
inexistente. O DARF reclamado por pagamento indevido ou a maior fora
inicialmente recolhido em CNPJ de outro contribuinte, como demonstram os
sistemas informatizados e, na iminência da transmissão da primeira DCOMP, foi
transferido para o CNPJ da SO SAL ANFAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (fls.
32/33). Não obstante, no processo que trata da retificação do aludido DARF, não
há nenhuma documentação que demonstre haver anuência do contribuinte que
efetuou o recolhimento para a transferência efetuada.
Fica evidente a tentativa de falsear a existência de crédito, fraudando a
adimplência dos tributos devidos.
(...)Cientificado dessa decisão em 17/10/2018, o sujeito passivo apresentou, em
12/11/2018, manifestação de inconformidade de fls. 43 a 59, acrescida de
documentação anexa.
A maior parte da defesa da contribuinte diz respeito à sua inconformidade quanto
a possível imposição de multa de até 225% do valor não homologado das DCOMP
transmitidas.
Sobre a não homologação da DCOMP objeto dos autos, em síntese, a contribuinte
explica que foi vítima de fraude de empresa contratada para prestar serviços na
área contábil/tributária. Em sua defesa, informa que o responsável pelo negócio
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904900/2017-10
3
não realizou as compensações, já que lhe carece conhecimento técnico para
tanto. Alega que, agindo de boa-fé, contratou empresa especializada,
aparentemente idônea, e esta realizou o envio/retificação das declarações.
Explica que após receber informações sobre compensações fraudulentas, rompeu
o contrato com a empresa:
(...)II - Da boa-fé do contestante na prática das compensações Em relação as
retificações das declarações então ‘não homologadas’, os representantes da
empresa interessada – SÓ SAL ANFAMAR adquiriram serviços oferecidos por uma
empresa de nome LEARNING ADVICE CONSULTORIA EIRELI, CNPJ no
16.643.873/0001-52.
Os serviços oferecidos também eram executados pela empresa de nome MM
CONSULTORIA E GESTÃO TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ no 26.510.843/0001-21, gerida
pelas mesmas pessoas.
Trata-se de empresa legalmente constituída, ocorrendo que, a prestação foi
oferecida por seu representante, o qual informou ao também representante - da
SÓ SAL ANFAMAR sobre a existência de créditos tributários decorrentes de
impostos pagos indevidamente, no caso, pagos acima do necessário.
O vendedor da prestação de serviços informou ainda que, em caso de esgotado o
limite dos créditos a serem utilizados em favor da contratante, outros créditos
tributários de propriedade da contratada poderiam ser adquiridos mediante
‘compra’ e após, utilizados para a referida compensação.
III - O representante da empresa contestante não realizou as compensações Há
que se considerar a falta de conhecimento técnico do empresário contratante da
prestação de serviços. Ter iniciativa empreendedora não é sinônimo de
competência técnico em todas as áreas de atuação e setores que circundam o
negócio.
A contratação de técnicos especializados para cada departamento/setor é ato
essencial ao próprio funcionamento e desenvolvimento da empresa. A
terceirização de serviços também é ato inerente as atividades meio e fim - de
diversas empresas, independentemente de seu segmento.
Diante disso, reitera-se que o serviço foi contratado devido ao representante da
contratante não ter formação técnica na área tributária, contábil ou econômica e,
considerando o respaldo oferecido pelo contrato de prestação de serviços,
alicerçado por diversos documentos que comprovavam a ‘veracidade’ de tudo
que era executado, o contestante sequer suspeitou que se tratasse de uma
fraude.
Nesse sentido, não agiu dolosamente ou teve a intenção de fraudar o sistema ou
a norma.
Em anexo segue uma série de documentos emitidos pela empresa contratada,
forjados (comunicados da RFB timbrados, com marca d’agua e chancelados) para
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904900/2017-10
4
dar aparência de ‘autenticidade’ a tudo que alegavam estar realizando em relação
as compensações dos tributos e créditos disponíveis. Segue também
comprovantes de pagamentos (ref. honorários) dos boletos/cobrança enviados.
Nesse sentido, não é possível informar, pelo mero desconhecimento, quem é a
pessoa de nome LUIZ ROBERTO BAGATELO, apontado em DCTF’s e Marco
Antonio(CPF/MF 164.222.628-Conclui-se que sejam prepostos da empresa
contratada: Learning Advice Consultoria Eireli ou MM Consultoria e Gestão
Tributária Ltda, do mesmo grupo, cabendo a estas responderem. Por tal motivo, a
seguir será requerida diligência para tal finalidade.
IV - Sobre a data de interrupção das compensações e da contratação Em que pese
o conteúdo impositivo e de caráter condenatório do “despacho decisório”, o
contestante foi, em tempo, devidamente orientado por técnico habilitado e
também obteve informação pela mídia, sobre a grande incidência de
compensações fraudulentas.
Em ato contínuo as instruções recebidas, suspendeu o serviço – após o dia 23 de
novembro de 2017, portanto, quase 1 ano antes da emissão de quaisquer “termo
de intimação DRF/SBC/SEORT”, o que corrobora a afirmação que também foi
vítima e não autor de fraude contra a RFB.
Ainda que as compensações/alterações tenham vínculo com o uso do certificado
digital da empresa intimada, na realidade o dispositivo foi colocado a disposição
da empresa contratada e executora das ações(...)Ao final, requer:
A - Julgada procedente a presente impugnação.
B - Acatada a impugnação ao percentual de 225% ref. a multa aplicada, reduzindo-
a ao mínimo cabível, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
C - Consideradas tempestivas as manifestações em relação as intimações e ao
despacho decisório.
D - Seja recebida e acatada a juntada dos documentos entregues pelas empresas
contratadas com o objetivo de demonstrar a legalidade dos procedimentos.
E – Que as justificativas anteriormente apresentadas em relação a termos de
intimação passados e futuros (ainda não enviados), possam alcançar a todos,
tendo em vista que, parte das exigências e decisões são comuns a todos os
termos. No mesmo sentido, considerando a prevenção dos processos, que as
defesas ora apresentadas possam ser validas para termos de despachos decisórios
futuros.
F - Não sendo este o entendimento do r. Julgador, que seja devolvido o prazo para
impugnação e que a decisão seja publicada/enviada por via postal, como de estilo.
G - Com fundamento no Decreto 70.235/72, art. 16,IV, sejam realizadas
diligências/enviadas correspondências as empresas abaixo, para confirmar a
contratação dos serviços apontados nos capítulos II e III acima (considerando a
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904900/2017-10
5
dúvida lançada sobre as afirmações da contratação) e para que informem quem
são as pessoa de nome Luiz Roberto Bagatelo, Marco Antonio e/ou outros
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/07/2016
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo
ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese:
As compensações feitas e não homologadas foram realizadas por empresa
constituída e contratada pela recorrente, recorrente essa que em nenhum
momento agiu em conluio ou com dolo.
Tanto é verdade, que conforme comprovantes anexados, os valores pagos para a
empresa que fraudou as compensações equivalem a uma boa fração do valor que
foi apontado como devido para a RFB. Assim, é fato incontroverso que a
recorrente também foi ludibriada.
Em razão do(s) julgamento(s) do(s)recurso(s)/manifestação(s) de inconformidade,
a RFB emitiu DARF’s(conforme número de processos) com respectivos
vencimentos para o dia 31/10/2022.
Entretanto, a RFB não divisou que tais cobranças apontam como débitos valores
que já estão devidamente recolhidos pelo contribuinte, que mais uma vez faz
prova de sua boa-fé, e de que foi vítima de ação ardilosa de terceiros, pois nunca
quis cometer fraude.
Em anexo seguem todos os comprovantes de pagamentos com os mesmos
valores apontados pela RFB como devedores, e tais obrigações pagas
correspondem exatamente àquelas apontadas nas intimações enviadas. Assim, a
recorrente refuta as cobranças discriminadas por serem inexigíveis.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904900/2017-10
6
A recorrente sustenta que as compensações feitas e não homologadas foram
realizadas por empresa constituída e contratada pela recorrente, que em nenhum momento agiu
em conluio ou com dolo e que tais cobranças apontam como débitos valores que já estão
devidamente recolhidos pelo contribuinte, conforme comprovantes juntados.
O direito creditório não existiria por falta de comprovação e diante da inexistência
do crédito as compensações declaradas não foram homologadas, segundo o despacho decisório às
fls. 34/37:
O crédito reclamado mostra-se, por si, inexistente. O DARF reclamado por
pagamento indevido ou a maior fora inicialmente recolhido em CNPJ de outro
contribuinte, como demonstram os sistemas informatizados e, na iminência da
transmissão da primeira DCOMP, foi transferido para o CNPJ da SO SAL ANFAMAR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (fls. 32/33).
Não obstante, no processo que trata da retificação do aludido DARF, não há
nenhuma documentação que demonstre haver anuência do contribuinte que
efetuou o recolhimento para a transferência efetuada.
Fica evidente a tentativa de falsear a existência de crédito, fraudando a
adimplência dos tributos devidos.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De mesma forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.363 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.904900/2017-10
7
que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

A Recorrente não trouxe aos autos elementos para comprovar a origem do crédito
e traz como alegações que foi vítima de fraude de empresa contratada para prestar serviços na
área contábil/tributária e que já teria recolhido os débitos indevidamente compensados.
Quantos aos débitos compensados e posteriormente recolhidos compete a unidade
de origem da RFB fazer a imputação dos mesmos e eventual extinção por pagamento.
Sobre o direito creditório, objeto da lide, nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional, falta ao crédito indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são
indispensáveis para a compensação pleiteada, devendo ser mantido o não reconhecimento e a
não homologação das compensações, objeto do Despacho Decisório.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 160
DF CARF MF
Original